Tribunal: TJMT
Processo: 1025689-77.2022.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025689-77.2022.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Perturbação da tranquilidade]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE MOISES MARIANO DE OLIVEIRA - CPF: 027.492.711-00 (APELANTE), GUILHERME AUGUSTO HEIMERDINGER - CPF: 047.557.081-25 (APELADO), JOSE MOISES MARIANO DE OLIVEIRA - CPF: 027.492.711-00 (VÍTIMA), NÚCLEO PSICOSSOCIAL DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ (ASSISTENTE), ALEXANDRE MARIANO DE OLIVEIRA - CPF: 721.346.401-97 (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. STALKING. ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL. TIPICIDADE. HABITUALIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Guilherme Augusto Heimerdinger contra sentença condenatória à pena de 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal), com pedido de absolvição por ausência de provas idôneas quanto à autoria e por suposta inadequação típica, com fundamento no art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a conduta atribuída ao apelante subsume-se ao tipo penal do art. 147-A do Código Penal; (ii) estabelecer se o acervo probatório, especialmente a palavra da vítima e os depoimentos testemunhais, é suficiente para manter a condenação e afastar a absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, III e VII).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de perseguição (stalking) exige habitualidade e a efetiva crença da vítima em risco à sua segurança, sendo crime formal cuja consumação independe da concretização das ameaças, bastando a geração de abalo à vítima.

4.

A materialidade resta comprovada pelo Boletim de Ocorrência n° 2021.15619 (Id. 102844828) e pelas provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5.

Os depoimentos colhidos em audiência confirmam a reiteração de ameaças e perseguições, inclusive por gestos simulando arma de fogo, por expressões verbais de intenção de matar e por condutas como jogar o caminhão contra a vítima, em situações distintas e contínuas.

6.

A narrativa da vítima converge com os relatos testemunhais, de forma uniforme e coerente, demonstrando continuidade e gravidade do comportamento, inclusive em frente à residência da vítima.

7.

Não se verificam, na prova dos autos, os fatos alegados pela defesa para infirmar a tipificação e a autoria.

8.

A palavra da vítima assume especial relevância probatória quando firme, segura e coerente, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios, conforme precedente citado no voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal) configura-se por condutas reiteradas que perturbam a esfera de liberdade ou privacidade da vítima e lhe causam temor, sendo desnecessária a concretização das ameaças por se tratar de crime formal.

2.

Mantém-se a condenação quando a palavra da vítima, colhida sob contraditório, é firme e convergente com os depoimentos testemunhais e demais elementos probatórios, afastando a absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, III e VII).

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147-A (incluído pela Lei nº 14.132/2021); CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0000493-86.2014.8.11.0039, Rel. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 24/08/2016, publ. DJE 01/09/2016; TJDFT, Acórdão 2087336, 0705441-86.2023.8.07.0019, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 2ª Turma Criminal, j. 03/02/2026, publ. DJe 17/02/2026.

RELATÓRIO

I-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Guilherme Augusto Heimerdinger, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto.

Nas razões de recurso alega que não há comprovação da correta tipificação da conduta praticada pelo apelante, aduzindo que o Ministério Público, na manifestação de ID 102844834, referiu que a suposta vítima fazia gestos obscenos, tendo ofendido e provocado o Apelante.

Acrescenta que ocorreu uma situação em que o Apelante, por estar passando de moto pelas ruas do bairro onde reside em direção ao um comércio, a vítima, ao avistar o denunciado que estava parado, desceu do carro para tirar satisfações.

Pugna pela absolvição por ausência de provas idôneas quanto à autoria do delito imputado, sustentando que a prova coligida não se revela suficiente para amparar a condenação.

Pede seja o recurso conhecido para absolver o recorrente com fundamento nos incisos III e VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.

Nas contrarrazões o Ministério público pediu o desprovimento da apelação.

É o relatório.

II- VOTO

Eminentes pares,

Conheço do recurso, porquanto próprio e tempestivo.

Não foram agitadas defesas dilatórias.

Tem-se que o
Parquet
ofereceu denúncia em face do ora Apelante, dando-o como incurso no crime de perseguição, descrito no art. 147-A do Código Penal:

Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.
(Incluído pela Lei nº 14.132, de 2021)

Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Analisando os elementos probatórios, tem-se que deve ser mantida a bem lançada sentença.

No que diz com a alegação de que o crime não teria sido corretamente tipificado, é bastante transcrever, à guisa de esclarecimento:

[...

Ainda, em relação à tipificação penal, insta destacar que a infração penal, além do critério da habitualidade, exige, para sua subsunção ao tipo, a
efetiva crença da vítima em um risco à sua segurança.

Para a prolação de édito condenatório pela prática do crime de perseguição (
stalking
), é imprescindível que o agente tenha a vontade livre e consciente de realizar o mal prometido contra a vítima, causando-lhe temor. Trata-se de crime formal, ou seja,
sua consumação independe da efetiva concretização das ameaças proferidas pelo agressor
, bastando que a conduta gere abalo à vítima.

No caso em análise, a materialidade dos fatos restou devidamente comprovada pelos registros do Boletim de Ocorrência n° 2021.15619 (Id. 102844828), bem como pelas provas produzidas na fase processual, a partir da oitiva da vítima e das testemunhas em audiência de instrução, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Cito a seguir trechos dos depoimentos colhidos nos autos, os quais confirmam que o acusado proferiu reiteradas ameaças à vítima, direcionadas à sua integridade física, por meio de gestos simulando o uso de arma de fogo, bem como por palavras que expressavam efetiva intenção de atentar contra sua vida.

Ademais, as provas testemunhais, de forma uniforme e coerente, indicam que as ameaças e perseguições ocorreram em situações distintas, inclusive em frente da própria residência da vítima, demonstrando a gravidade e a continuidade da conduta delituosa.

Ministério Público
: Conta para nós como é que foi aí que aconteceu:

Vítima Moisés Mariano de Oliveira
: Então, na verdade assim, eu me relacionei com a com a minha esposa, minha atual esposa, se eu não me recordo, 2017. E
desde então eu venho sofrendo ameaças dele, sabe.
E eu já fiz alguns boletins de ocorrência e esse último eu resolvi representar para tentar cessar essas ameaças, cessar essas perseguições. Por quê? Porque em todo lugar, primeiro assim, a gente morava numa casa, no mesmo bairro,
ele começou a passar em frente da residência, acelerando a moto, intimidando, né?
Aí nós mudamos de casa, mudamos de residência, fomos para outro local e até então ele não sabia o nosso endereço, né? E aí nesse o tempo que ele não sabia nosso endereço. Como eu trabalhava sempre aí na região do distrito industrial de Cuiabá, eu era motoqueiro, né? Aí sempre que ele me via no caminhão da empresa, que ele trabalhava numa empresa aí no distrito, sempre que ele me via ele jogava o caminhão.
A primeira vez ele jogou o caminhão em cima de mim, querendo me prensar, né? E todas as vezes ele joga o caminhão em cima, ele tira a mão para fora e faz sinal de arma
, fala que vai me matar. isso, aquilo outro, sabe? Inclusive, eu tenho um boletim de ocorrência registrado sobre essa situação e teve diversas outras que eu não registrei por quê? Por causa da demanda do tempo e tal, mas teve diversas outras vezes, né? E essa última vez o que que acontece? Eu tinha ido na residência do meu irmão, tá, para levar até minha mãe que estava comigo e de lá e a esposa dele já tava saindo do trabalho(...) Aí eu fui buscar a esposa dele no trabalho. E quando nós retornamos, né, em determinado momento, eu vi que ele passou por mim, só que ele passou no sentido indo pro bairro, né? E
quando de repente passou um tempo, eu olhei no retrovisor, ele estava nos seguindo, né? E é já é um uma situação que ele já faz corriqueiramente
. Já é já é costume dele. Se ele vê o nosso carro, ele nos persegue, ele vai atrás, sabe? Ele fica intimidando. E nesse caso ele veio nos seguiu, né? E eu vendo que ele tava me perseguindo, né? E também temendo pela minha vida, a vida dos meus familiares que estavam no carro, eu desviei. (...) pouco mais à frente ele já tava parado nos esperando na frente de um mercado, entendeu. Foi na onde que eu parei com o carro e falei para ele por que ele tava me perseguindo, porque que ele tava vindo atrás de mim, entende? Aí foi aí foi aonde que ele bateu boca comigo e só que daí eu já voltei pro carro e já fui embora.
No que eu fui saindo, ele falou: “Da próxima vez você não me escapa”.
Ele ainda passou umas três, quatro vezes ali na rua lateral e vem sendo vem sendo constante depois e já aconteceu diversas e diversas vezes, né? E eu tenho eu tenho eu tenho comigo que eu preciso ao menos notificar a justiça, falar do que tá acontecendo, porque eu temo.

A narrativa apresentada encontra convergência com os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo. Cito:

Ministério Público
: Que conhecimento que você tem desses fatos, Samara?

Testemunha Samara Chames Alves:
Sim, esse foi um dos fatos, né? No dia que aconteceu isso, eu não estava com eles, né, no automóvel. E ele chegou em casa e me relatou a situação e fez o boletim de ocorrência, que no nesse dia foi a perseguição que ele fez contra o meu esposo e tava o meu cunhado, minha cunhada, minha sogra. Eles estavam indo buscar a minha cunhada na Carvalima e aconteceu essa situação.
Mas diversas outras situações que eu já estive presente também, desde quando eu comecei a me relacionar com o José Moisés, nós viemos sofrendo ameaças e perseguições por conta do Guilherme
. No início nós morávamos no Santa Terezinha, que era um bairro aí em Cuiabá, e ele
passava várias vezes na porta da nossa casa.
(...) Ele sempre fazia o retorno e nos perseguia.
Sempre tirando cabeça para fora do caminhão, ameaçando, tirando ferramenta, eh, ameaçando, fazendo sinal de arma, fazendo sinal de teve várias outras situações em 2019
também teve uma perseguição onde ele nós fomos buscar o Vinícius, né, que é o meu filho junto com ele, junto com o Guilherme, e ele voltou e perseguiu a gente até a nossa porta da onde a gente morava e a gente já morava em outro bairro. Eh, também teve vias de fato entre eles, né? Teve ameaça também nesse outro dia. Então, assim, não foi uma única situação, foram várias situações, né?

Os diálogos acima transcritos, colhidos em juízo e sob o crivo do contraditório, clareiam sobremodo como se deu a prática do delito na medida em que revelam as ameaças, tenham sido perpetradas por gestos simulando arma de fago, ou mesmo por

ações concretas, como jogar o caminhão que o Apelante conduzia em direção à motocicleta na qual estava a vítima e sua esposa, ou ainda verbalizando as ameaças dizendo o Apelante que iria matar tanto a vítima, como sua esposa Samara e o próprio filho que tem em comum com essa última.

Portanto, a par da materialidade, a prova dos autos revela a adequação típica do fato ao crime em que fora denunciado e pelo qual foi condenado.

Ademais, não se encontram na prova dos autos os fatos a que se refere o Apelante.

Por fim, convém assentar que em casos como tais a palavra da vítima mostra-se assaz relevante a subsidiar com segurança a condenação na medida em que se constata precisa convergência entre as suas declarações e o restante do acervo probatório coligido aos autos.

A propósito cito o mesmo julgado de que se valeu a nobre Magistrada prolatora da sentença, por ser esclarecedor:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO DELITO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE PROVADA E AUTORIA CERTA –
PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E SEGURA – COERENTE COM AS OUTRAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTO
S – DOSIMETRIA DA PENA DO SEGUNDO DELITO – REDUÇÃO DA PENA-BASE – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – SANÇÃO BASILAR JÁ FIXADA NO MÍNIMO – RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – MAGISTRADO SINGULAR JÁ RECONHECEU EM SENTENÇA – CONTUDO, SEM REFLEXO NA PENA – IMPEDITIVO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELO DESPROVIDO.

A palavra da vítima deve preponderar sobre a isolada inadmissão de responsabilidade do réu, se o relato dos fatos por ela é firme, seguro e coerente desde a fase inquisitorial até a etapa processual,
além de encontrar respaldo nas demais evidências presentes nos autos, como é exemplo o depoimento do Policial Militar que efetuou a prisão em flagrante.
E isso sobretudo nos casos em que a defesa não traz qualquer elemento de prova capaz de subsidiar a sua tese de negativa de autoria ou, ao menos, infundir dúvida no ânimo do julgador, a ponto de suscitar a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

(N.U 0000493-86.2014.8.11.0039, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/08/2016, publicado no DJE 01/09/2016)

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR. SENTENÇA. NULIDADE. REJEITADA. FRAGMENTAÇÃO FÁTICA. NÃO OCORRÊNCIA.
PERSEGUIÇÃO (STALKING)
. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CRIME CONTINUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Eventual pedido de reconhecimento de detração da pena definitiva a ser cumprida, em razão do período de custódia cautelar, deverá ser apreciado exclusivamente pelo Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, "c").

2. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, dada a natureza íntima dos fatos e a ausência de testemunhas presenciais, conforme entendimento consolidado no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3.
O crime de perseguição, conhecido popularmente como stalking, é formal e ocorre quando o autor persegue, de forma reiterada, a vítima, ameaçando sua integridade física ou psicológica, restringindo sua capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, quando perturba sua esfera de liberdade ou de privacidade. A habitualidade é elemento essencial do tipo penal, não sendo exigido lapso temporal específico, mas a ocorrência de múltiplos atos intimidatórios
.

4. O crime de descumprimento de medidas protetivas (Lei nº 11.340/2006, art. 24-A) também se encontra demonstrado, diante da ciência inequívoca do acusado acerca das ordens judiciais e da prática de atos que violaram tais determinações em três ocasiões distintas, configurando crime continuado (CP, art. 71).

5. A aplicação da fração de aumento pela continuidade delitiva observa a Súmula nº 659 do STJ, sendo adequada a majoração na fração de 1/5 pela prática do crime em três ocasiões distintas.

6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.

(Acórdão 2087336, 0705441-86.2023.8.07.0019, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/02/2026, publicado no DJe: 17/02/2026.)

Vale observar que tais julgados, conquanto refiram-se ao contexto de violência doméstica, aplica-se ao caso presente na medida em que a vítima propriamente dita é pessoa que se encontra em situação de união estável com

ex-companheira do Apelante, com quem essa teve um filho.

Portanto, diversamente do que sustenta o apelante, a tipificação se verifica adequadamente operada e as provas, corretamente valoradas, com destaque especial à palavra da vítima, que trouxe relatos enriquecidos de situações em que a perseguição (
stalking
) ocorreu, haja vista praticada em diversas passagens (e, portanto, reiteradamente), de causar mal, ameaçando a integridade psicológica da vítima, confluindo-se todos os elementos do tipo penal.

Logo, a prova dos autos demonstra com clareza que os fatos efetivamente ocorreram e que o apelante praticou o injusto com o seu agir.

Portanto, a par da autoria, a materialidade resta evidenciada nos autos, e a prova obtida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa formam um todo coeso e harmônico para exarara sustentar o édito condenatório.

Por fim, não há lugar para a absolvição com espeque no
in dubio pro
reo, dados os elementos de prova coligidos aos autos.

Posto isso,
conheço
da Apelação Criminal e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Intimem-se.

É como voto.

Juiz

João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026